Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800119-58.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR

PACIENTE: DEROCY HELP XAVIER OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO SURSIS. RESTABELECIMENTO DA BENESSE NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O restabelecimento de
sursis
anteriormente revogado, inclusive com expedição de alvará de soltura em favor do paciente pelo juízo da execução, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DEROCY HELP XAVIER OLIVEIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que decretou a prisão do paciente nos autos da ação de execução criminal n. 0010192-77.2019.8.14.0028, em razão do descumprimento injustificado das condições legais estabelecidas para o gozo de suspensão condicional da pena pelo coacto, o que ensejou a revogação do benefício.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que revogou o
sursis
e fixou o regime semiaberto de cumprimento de pena, alegando que foi imposto regime mais gravoso do que o fixado na decisão penal condenatória transitada em julgado, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, o encaminhamento do coacto ao regime aberto domiciliar, bem como a revogação da prisão com a expedição de alvará de soltura e, ainda, seja “oficiado o juízo da execução penal em Marabá para que designe audiência admonitória no prazo de 20 dias”.

A apreciação da liminar foi diferida para momento posterior às informações da autoridade coatora (ID n. 12293871), as quais foram prestadas conforme ID n. 12323890, sobrevindo o indeferimento do pleito em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12425207.

Os impetrantes peticionaram informando que a autoridade coatora havia restituído a liberdade do paciente (ID n. 12452842)

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
do
habeas corpus
em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 12661489).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que, sendo restabelecida benesse que havia sido revogada no âmbito da Execução Penal, resta prejudicada a análise quanto a pedido idêntico deduzido na via mandamental, diante da perda do objeto do
writ
, confira-se:

HABEAS CORPUS.
REVOGAÇÃO DE SURSIS. FATO SUPERVENIENTE. Com o restabelecimento da benesse ao paciente pela origem, há a perda do objeto do pedido. HABEAS PREJUDICADO
. (TJRS,
HC n. 0286461-54.2018.8.21.7000
, Relator Des. Victor Luiz Barcellos Lima, Decisão Monocrática, Segunda Câmara Criminal, DJe 19/10/2018, cf.
https://bit.ly/3l0lYGQ
. No mesmo sentido: TJSP,
HC 0001034-88.2015.8.26.0000
, Relator Des. Paulo Antonio Rosso, 12ª Câmara de Direito Criminal, DJe 27/01/2015, cf.
https://bit.ly/3L6ZChx
).

Na espécie, consoante informado pelo impetrante (ID n.
12452842)
, e após consulta ao SEEU, verifica-se que o
sursis
do paciente foi restabelecido pelo juízo impetrado, inclusive com expedição de alvará de soltura em favor do coacto (vide A
ção de Execução Criminal n. 0010192-77.2019.8.14.0028, Seq. 82.1
), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023